Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731324-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROGERIO NAVARRO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, manejada por ROGÉRIO NAVARRO MACHADO, ora agravado, que deferiu a tutela provisória de urgência suspendendo a multa aplicada ao agravado no valor de R$17.256,16, bem como que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de inserir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Preliminarmente invoca a agravante a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, alegando que a decisão não apresenta raciocínio lógico de modo que se possa apontar as razões de decidir de forma clara a permitir eventual impugnação do interessado. No mérito, aduz a agravante que ao contratar o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária, o usuário se obriga a observar e respeitar as regras previstas nas normas que regem o setor energético, assumindo a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor que é instalado em sua residência. Deste modo, responde por qualquer irregularidade constatada pelos funcionários da empresa energética (artigo 167, incisos III e IV da Resolução 414/10). Afirma que foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica do agravado procedendo-se ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e relatório de avaliação técnica no qual aferiu-se alteração para menor no consumo médio da energia consumida, sem o devido registro, vindo a apurar o valor tarifário devido e expedição da fatura de acordo com a legislação de regência. Assevera a regularidade do procedimento adotado, uma vez que a fatura complementar é totalmente devida, não se constatando irregularidade na conduta da agravante de modo que o Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser considerado válido e que a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a interrupção na prestação de serviço é conduta legalmente autorizada, mesmo quando se tratar de consumidor que preste serviço público, por força do artigo 172 e seguintes, da Resolução no 414/10 da ANEEL. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a obrigação de fazer consistente no religamento da energia elétrica e, ao final, pelo provimento do recurso declarando a nulidade da decisão ou a sua reforma revogando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento por força do artigo 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador não se confunde com decisão sem fundamentação e, por conseguinte, nula. Na espécie, o juiz apresentou de forma satisfatória as razões do seu convencimento, alicerçando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na probabilidade do direito e no periculum in mora, não havendo o que se falar em nulidade. Ultrapassada a preliminar, passo ao mérito. A decisão agravada deve ser mantida, isto porque não ressai nenhum desacerto na concessão da tutela de urgência que determina o restabelecimento da energia elétrica se, de fato, ainda não restou comprovado o cometimento de irregularidade pelo usuário ou se foi inobservada a sua prévia notificação para acompanhamento da inspeção, consoante a lei de regência. Com efeito, consoante o documento intitulado Carta n. 5068/2021/GRMF, emitido pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA foi calculado o valor da diferença de consumo totalizando R$17.256,16 correspondente ao período de 01/01/2020 a 13/04/2021 (ID 98838989 dos autos de origem). O ato normativo que atualmente regulamenta o serviço de fornecimento de energia elétrica é a Resolução 414/2010 da ANEEL, que em seu artigo 172 assim estabelece: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2° É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Da simples leitura da norma aplicável, ressai a possibilidade de suspensão imediata do fornecimento do serviço diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor e que o atraso não seja superior a 90 dias. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, não se verifica, na espécie, o inadimplemento do agravado ou atraso no pagamento de alguma fatura, mas diferença a pagar decorrente da redução no consumo, cuja regularidade está sob a apreciação do Judiciário assegurado o contraditório e ampla defesa durante a cognição processual. Além disso, a suposta diferença calculada data de mais de 90 dias, o que não justifica a interrupção do serviço essencial, precipuamente porque o usuário lida no comércio de gênero alimentício (casa de carnes), e o fornecimento de energia elétrica é indispensável para manter a refrigeração e manutenção do negócio. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1.Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. Apelação provida. (Acórdão 1216316, 07037724020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator